Tribunal: TJPA
Processo: 0024694-03.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:
PROCESSO N.º: 0024694-03.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE)
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:

VITOR HUGO DIAS DE ALMEIDA
ADVOGADO: SIMONE DO SOCORRO FIGUEIREDO GOMES
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: ROGÉRIO RODRIGO MENDONÇA DA SILVA
ADVOGADO: LUCAS MONTEIRO CARDOSO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA (A): DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II E V E §2º-A, I, DO CPB, E 244-B, DO ECA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. RÉU CONFESSO. PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PENA. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE DOSIMETRIA QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DECLARADA, EX OFFICIO, NULA A SENTENÇA NA PARTE CONCERNENTE À DOSAGEM PENALÓGICA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Absolutamente insustentável o pleito absolutório, se a condenação encontra-se arrimada em farto conjunto de provas, notadamente a confissão do acusado, corroborada pela narrativa e reconhecimento efetuado pelo ofendido, em consonância com demais elementos de convicção.
2. Forçoso é o reconhecimento, de ofício, da nulidade da sentença condenatória no tocante à dosimetria da pena aplicada apelante, visto que o magistrado quedou-se inerte quanto ao cálculo da pena do delito de corrupção de menores, contido no art. 244-B, do ECA, passando logo à aplicação do quantum de 1/6 (um sexto), relativo ao concurso formal.
3. Quando se está diante do concurso formal, deve o julgador fixar isoladamente a pena de cada delito integrante do concurso. Somente após fixadas as penas privativas de liberdade, em separado, deve ser considerada a maior delas concretamente aplicada, ou qualquer uma delas, se iguais, e, sobre ela, é que será imposto o aumento previsto no art. 70 do CPB.
4. Recurso conhecido e improvido, e, de maneira
ex officio
, anulada a sentença condenatória exarada pelo MM. Juízo
a quo
, tão somente na parte atinente à dosimetria da pena, a fim de que novo cálculo seja promovido pelo Juízo sentenciante, dessa vez em obediência aos princípios da individualização da pena, da motivação das decisões judiciais, bem como ao critério de fixação das reprimendas relativas a crimes em concurso formal. Prejudicado, portanto, o exame do mérito recursal atinente ao
quantum
da pena cominada.
RECURSO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
IN DUBIO PRO REO
. PROVAS CONTUNDENTES ACERCA DA AUTORIA ILÍCITA. IMPROCEDÊNCIA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO FRÁGIL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA IMPRECISO E INÁBIL À COMPROVAÇÃO DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Decerto, o depoimento da vítima possui valor maximizado, ainda que único, desde que harmônico em sua narrativa e consonância com contexto dos autos. A hipótese
sub examine
, no entanto, diverge, na medida em que o ofendido diverge em suas declarações, produzidas na seara investigativa e em juízo. Registre-se que as incongruências no relato da citada vítima não correspondem a meros detalhes, compreensíveis diante do passar do tempo e dispensáveis à elucidação do fato. A vítima revela incongruência importante acerca de pontos relevantes da ação, como o fato de não saber identificar quem portava a arma de fogo, e ainda, confundir o recorrido com o adolescente infrator.
2. Não logrou êxito o
Parquet, in casu
, em produzir nos autos provas que demonstrassem, de forma estreme de dúvidas, a autoria delitiva imputada ao recorrido, não tendo se desincumbido do pesado ônus que, no Processo Penal de modelo acusatório, calcado no princípio de presunção de inocência, lhe assiste, quanto à produção de provas, motivo pelo qual, resta impositiva a absolvição do acusado por
in dubio pro reo
.
3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, e, de ofício, em declarar nula a sentença condenatória no tocante à dosimetria da pena,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 14 e encerrada no dia 20 do julho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 20 de julho de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Vitor Hugo Dias de Almeida
e o
Ministério Público do Estado do Pará
interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca da Capital/PA, que
condenou aquele
, como incurso nas sanções punitivas dos crimes previstos nos artigos
157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, às penas, após o cômputo do concurso formal de crimes, de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva; e,
absolveu
o corréu
Rogério Rodrigo Mendonça da Silva
, das acusações a ele imputadas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por alegada insuficiência de provas à condenação.

Narra a
prefacial acusatória
(fls. 02-05) que, no dia 25 de outubro de 2018, por volta das 23h30min, na Rua 28 de Setembro, próximo à Av. Presidente Vargas, Bairro Reduto, nesta Cidade, o apelante Vitor Hugo Dias de Almeida e o apelado Rogério Rodrigo Mendonça da Silva, na companhia do adolescente A.M.S., à época com 16 (dezesseis) anos de idade, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo, de posse do apelado Rogério Rodrigo, abordaram a vítima Arthur Dias Pinheiro, que dirigia o seu automóvel, marca HB20, cor preta, Placas QEH 6958, e anunciaram o assalto.

Relata que, naquele momento, o ofendido trabalhava como motorista do aplicativo UBER, e estava transportando uma passageira, não identificada, a qual também fora vítima dos meliantes, tendo estes ordenado que o motorista do veículo fosse para o banco de trás do automóvel, para ficar junto a esta segunda ofendida.

Consta que os assaltantes trafegaram por cerca de 40 minutos pela cidade, restringindo a liberdade das vítimas. Acrescenta que, durante esse lapso temporal, os acusados exigiram que Arthur e a passageira entregassem seus pertences.

Informa, ainda, a exordial, que, segundo depoimento da vítima, no momento da ação, um veículo, modelo Ethios, cor branca, placa não identificada, sempre os acompanhava, dando apoio à empreitada criminosa.

Assevera, enfim, que as vítimas foram liberadas na Trav. Ferreira Pena, às proximidades do Supermercado Líder, sendo o veículo encontrado, somente no dia seguinte, por volta das 12h00min, na Trav. Curuçá. A partir de então, efetuadas diligências policiais, imagens capturadas por moradores da área puderam identificar pessoas que haviam descido do citado veículo. Posteriormente, fora identificada uma mulher de prenome Bianca, que carregava um pertence do ofendido e estava acompanhada de um outro indivíduo. Ao serem efetuadas diligências à casa da referida nacional, ambos os réus, assim como o adolescente, foram ali encontrados, sendo todos reconhecidos prontamente pelo ofendido como autores do assalto promovido.

Em
razões recursais
(fls. 179-191), o Ministério Público de 1º Grau clama pela reforma da sentença, no tocante à absolvição do réu Rogério Rodrigo Mendonça da Silva, ao argumento de ser robusta a prova no sentido de imputar-lhe a autoria delitiva. Afirma que o édito absolutório ignorou por completo a palavra do ofendido, o qual, em seu relato, é contundente acerca da participação deste acusado como um dos autores do ilícito, reconhecendo-o sem sombra de dúvidas.

Sustenta que em face do reconhecimento da vítima e da situação de presumida flagrância em que se encontrava,

seria ônus

do apelado comprovar álibi a fulminar com a tese acusatória, o que, porém, não fez, pois sequer arrolou testemunhas que pudessem confirmar seu paradeiro na hora dos fatos.

Roga, assim, pela condenação do recorrido pela conduta descrita no art. 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, do CPB, bem como pelo ilícito penal contido no art. 244-B do ECA, por ter praticado o crime na companhia de adolescente.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(fls. 203-213), a defesa do recorrido
Rogério Rodrigo Mendonça da Silva
, pugna pelo total improvimento do apelo ministerial, porquanto, diante de dúvida sobre a autoria, em face da narrativa contraditória da vítima e dos depoimentos do coautor e do adolescente, que o isentem de participação no crime, deve ser aplicado ao caso concreto o princípio do
in dubio pro reo
.

Em
razões recursais
(fls. 224-231), a defesa de
Vitor Hugo Dias de Almeida
clama pela absolvição do recorrente em voga, bem como pela reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena, a fim de que a reprimenda base seja reduzida ao mínimo legal ou próximo a este, considerando a favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 da Lei Substantiva Penal; aplicando-se, ao final, pena alternativa à prisão.

Requer o conhecimento e provimento de sua irresignação.

Em
contrarrazões
(fls. 236-239), 236-239, manifesta-se o
Parquet
pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, porquanto estipulada a pena primária no mínimo legal no tocante ao delito patrimonial, inexistindo, na hipótese, qualquer excesso punitivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis,
representado pelo Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, pronuncia-se (fls. 242-245), quanto ao recurso interposto por Vitor Hugo Dias de Almeida, pelo seu
parcial conhecimento
e, na parte conhecida, pelo seu
desprovimento
.

No que concerne ao apelo ministerial, em parecer (fls. 246-249), opina o Douto Procurador pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, para que seja mantida a absolvição de Rogério Rodrigo Mendonça da Silva.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.
1.

Do apelo interposto pelo réu
Vitor Hugo Dias de Almeida
:
a)

Pleito absolutório:

A defesa de
Vitor Hugo Dias de Almeida
clama pela absolvição do recorrente em voga, bem como pela reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena, a fim de que a reprimenda base seja reduzida ao mínimo legal ou próximo a este, considerando a favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 da Lei Substantiva Penal; aplicando-se, ao final, pena alternativa à prisão.

No tocante ao pleito absolutório, cumpre destacar que a defesa não reserva mínima argumentação a fundamentar a irresignação em apreço. Em todo seu petitório, na verdade, limita-se a questionar o cálculo penalógico, e, somente no pedido da peça processual, clama, sinteticamente, pela absolvição do réu, assim o fazendo:
¿Assim sendo, e por todos os demais indícios negativos do núcleo do tipo penal, espera dos apelantes (sic) que seja conhecido e provido o seus (sic) recurso para reformando a sentença recorrida, para o fim de absolvê-los (sic) da imputação ou aplicação de pena alternativa. (...).¿

Dessarte, a fim de refutar qualquer alegativa de cerceamento de defesa, hei por analisar a tese de formação da culpa do apelante.

No caso, a
materialidade
do crime delito patrimonial revela-se indene de dúvidas, lastreada no Boletim de Ocorrência Policial (fls. 31 do IPL), no Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (fls. 32 do IPL), no Auto de Entrega (fls. 33 do IPL), nos Registros de Declaração e de Recuperação de Veículo Roubo (fls. 37 e 38 do IPL, respectivamente), e indiretamente na prova oral colhida tanto na seara inquisitiva como em juízo.

A
autoria criminosa
, igualmente, ressoa indubitável, senão vejamos:

O recorrente
VITOR HUGO DIAS DE ALMEIDA
, ao ser ouvido na seara judicial confessa a autoria do crimes imputados, assim narrando:
¿Que cometeu o crime na companhia do menor A. e de um outro homem que estava na casa quando a polícia chegou. Que tal homem é conhecido como ¿Fefeu¿, moreno claro. Que foram só os 3 que entraram no carro da vítima. Que quem estava no outro carro, Ethios branco, era um homem, mas não sabe nada dele. Que quem estava armado era o menor com um 38. Que levaram da vítima motorista celular, cordão, o carro, e da passageira o celular, joias e a bolsa. Que depois deixaram ele na rua, abandonaram o carro e foram embora andando para casa onde foram presos. Que a casa era de outra menina, que não lembra o nome. Que confirma que se chamava Ianca. Que no momento da prisão só estavam na casa o depoente, Adriano, Fefeu, e Rogério havia chegado lá de manhã. Que as meninas também estavam na casa, Ianca e Bianca. Que quem tinha o cabelo vermelho era a Bianca. Que foi o depoente quem jogou a chave do carro no canal. Que a bolsa foi encontrada na casa. Que o resto do que foi roubado foi vendido pela Ianca e Bianca, mas elas não têm nada a ver com o assalto. Que é amigo do Rogério há uns 7 meses. Que Rogerio chegou umas 9 e pouco da manhã para pegar uma calça para assinar. Que nesse dia ele teve um desentendimento com a família, mãe e irmã. Que acha que nesse dia ele estava morando na casa da namorada, e não da esposa grávida. Que ele chegou de manhã na sua casa. Que ele não tem calça. Que lá na casa tem umas coisas do depoente, pois também ficava lá. Que falou na seccional que quem cometeu o crime foi o fefeu, mas ninguém o escutava. Que confessa, mas diz que as meninas não têm nada a ver, nem o Rogério. Que o adolescente era quem estava armado. Que quem ficou no banco de traz foi o fefeu e o menor. Que acha que Adriano não conhecia o Rogério. Que Rogério tem uma namorada perto da sua casa, e uma esposa grávida, que também já tem uma filha com ele. Que não sabe se ele frequenta a casa da esposa, mas sabe que ele vivia direto na casa da esposa, e visitava a esposa por causa do filho. Que quem ficou no banco de traz do carro, por uns 30 minutos, foi o adolescente, o fefeu, e as duas vítimas. Que se der os nomes dos outros, vai lhe comprometer lá fora, e não está dando os nomes porque não quer se prejudicar, pois pode correr risco de vida. Que tem certeza que Rogério não tem nada a ver e está preso de laranja. Que a vítima disse que quem estava com ela no banco de trás estava com um corte, um ponto no braço, que era o fefeu, e a delegada viu, mesmo assim viu o B.O. Que quem abriu a porta para os policias foi o Rogerio, pois não sabia de nada. Que no dia anterior não falou com o Rogerio, e ele não sabia que estava lá, mas sabia onde lhe achar, pois sabe que fica lá todo dia.

A que se pode notar, o recorrente confessa a autoria criminosa, repassando detalhes de toda a ação, bem como a participação de seus comparsas.

A narrativa sustentada pelo réu, por outro turno, encontra-se absolutamente referendada pela versão, da vítima
Arthur Dias Pinheiro
, colhida em juízo, quando esta expõe, com riqueza de detalhes, a empreitada criminosa, não titubeando quanto ao reconhecimento do apelante Vitor Hugo Dias de Almeida, como um dos autores do ilícito perpetrado, veja-se:
¿Que era mais ou menos 23:30 h e estava na 28 de setembro perto da Assis de Vasconcelos, deixando uma passageira, pois é motorista de aplicativo. Que perto do ponto de destino, diminuiu a velocidade e mostrou o GPS para perguntar para a passageira se era esse o destino, que nesse momento chegou um carro hatch com 3 meliantes, entraram no carro, e o menor estava com um revólver calibre 38 todo o tempo na cabeça da vítima. Que transitaram com eles até os soltarem próximo ao Líder da Ferreira Pena. Que de lá os soltaram e fugiram. Que levaram seu relógio, anel de formatura, aliança, celular, carteira com uns 120 reais. Que da vítima levaram bolsa e um celular. Que pediu a vítima chamar o CIOP enquanto o depoente ia procurar os veículos às proximidades. Que a passageira não chegou a ligar porque estava muito nervosa, então foi o próprio depoente quem ligou, mas disseram que não mandariam a viatura porque já havia acontecido o crime. Que achou o seu veículo na manhã seguinte, e viu que próximo havia uma câmera. Que todos os 3 estavam na mesma casa, mais uma garota, a umas 3 quadras de onde estava o veículo. Que não foram recuperados nenhum dos pertences das vítimas. Que a carteira aparece no vídeo sendo retirada do veículo pela menina junto com o maior que dirigia o carro. Que na delegacia o maior confessou quer era ele quem dirigia o carro, e que jogou a chave do carro no canal ao lado da casa, e por isso não foi achada. Que não pode precisar nome, mas sabe dizer que o mais alto era o que estava dirigindo o veículo. Que o menor e mais gordinho, que acha que era Rogério, era o que estava atrás do veículo com a vítimas. Que o adolescente era o que estava com a arma, e pode precisar que a arma era de verdade, pois é ex militar, e era um calibre 38 municiado. Que na delegacia confirmou-se que um deles era adolescente. Que estava no momento da prisão e tem certeza que os dois acusados e o adolescente foram os que praticaram o crime, pois eles estavam até com a mesma roupa do crime. Que todos os 3 já são até conhecidos na área, e que o seu carro era o 4º roubado pelo adolescente. Que todas as vítimas que apareceram na delegacia identificaram o menor, mas os maiores trocavam dependendo do assalto. Que não ficou com consequências psicológicas, e seus prejuízo foi de uns 3 mil reais.

A robustecer a versão acusatória, citem-se os depoimentos das testemunhas
Roberto Barros Campos
e
Elpídio Campelo do Amaral
, ambos Guardas Municipais que efetuaram a prisão dos acusados no dia seguinte ao ocorrido, após :

Roberto Barros Campos
, declara:
¿Que se for o assalto do uber, na verdade fizeram a abordagem no dia seguinte. Que quando pegaram o serviço de manhã, a vítima pediu apoio dizendo que tinha sido assaltada, que estava junto com uma passageira e levaram o carro, acrescentando que passou a noite procurado o carro. Que constataram que o carro tinha sido roubado mesmo e fizeram uma apuração pelo whatsapp quando chegou a informação de que eles estariam perto da Djalma, em uma residência. Que chegou até eles através de um vídeo. Que foram até o endereço e encontraram os dois no local, mais um menor de idade e duas adolescentes. Que fizeram a detenção dos dois acusados aqui, do menor e da moça, que há um tempo atrás tinha praticado outro assalto. Que levaram todos à seccional e foram reconhecidos na hora pela vítima. Que o veículo foi recuperado no telégrafo. Que a vítima identificou os acusados. Que no primeiro momento os acusados não confessaram o crime, mas devido a filmagem, a menina depois acabou confessando o assalto. Que a vítima foi até a casa, e reconheceu os acusados na hora por foto. Que não foram localizados os bens que estavam dentro do carro, nem a chave. Que não foram encontradas armas com os acusados no momento da prisão, nem resistiram à prisão. Que a vítima relatou que vinha com uma passageira pela 28 com a Benjamim, se não se engana e eles vieram e outro carro e os abordaram, e levaram o carro com as duas vítimas, mas depois os abandonaram e continuaram no carro, abandonando o carro em outro local. Que só falou com uma vítima, o motorista, o qual disse que foi usada arma de fogo no assalto. Que o veículo foi encontrado às proximidades de onde os acusados foram detidos. Que um deles disse que havia deixado a chave do carro em cima do muro, mas esse muro ficava próximo a um carnal e não acharam a chave. Que não lembra se a vítima relatou quem portava a arma. Que quando chegaram à residência dos acusados bateram na porta, e a dona da casa, uma adolescente foi quem abriu a porta, sendo que os dois acusados mais um menor estavam deitados na sala dormindo, por isso eles não reagiram à prisão. Que também estava na casa a adolescente que abriu a porta e disse que era a dona da casa, mais outra adolescente. Que de bem foi encontrado somente um boné. Que a filmagem foi passada por algum popular, vizinho da casa onde os acusados estavam, para um supervisor seu. Que a filmagem continha uma moca de cabelo vermelho que já era conhecida por fazer assaltos. Que aparecia na filmagem a moça de cabelo vermelho, mas um deles, parece que estava saindo de um carro, e andando numa via. Que chegaram na casa onde eles estavam através desse vídeo e da moça de cabelo vermelho. Que quem estava na casa era essa moça, mais os dois acusados e um adolescente homem. Que a vítima contou que viu 3 participando do assalto, mas não sabe ao certo quem entrou no carro da vítima, nem se alguém ficou no outro carro. Que a vítima ao final confessou que cometeu o crime com eles, mas não sabe ao certo se ela indicou o nome dos que participaram.¿

Elpídio Campelo do Amaral,
por sua vez, relata:
¿Que a vítima informou do assalto. Que após contatos, ficou sabendo da casa onde estariam os assaltantes. Que na casa estavam os dois acusados, mais uma menor e outra senhorita conhecida também. Que a vítima relatou que foi abordada por 3 elementos, se não se engana. Que não sabe se tinha algum menor. Que com eles não foi encontrado nenhum objeto da vítima nem arma de fogo. Que não tiveram ajuda de nenhum morador da redondeza, e chegam neles através de contato com policias e uma filmagem que continha os acusados segundo o inspetor Roberto. Que chegou a ver a filmagem, e nela constava a menina com o rapaz e o veículo da vítima próximo. Que não conhecia os acusados anteriormente. Que recebeu a informação de que esses rapazes eram conhecidos por praticar crime na região. Que não sabe identificar quem era a moça e o rapaz da filmagem. Que não encontraram nenhum objeto na residência, nem os acusados portavam arma de fogo. Que a vítima reconheceu os acusados, pois ela estava do lado de fora da casa quando eles foram presos e lembra que reconheceu 3, sendo os dos acusados mais uma terceira que seria mulher, mas não lembra quem foi, mas era a de cabelo vermelho. Que é comum serem acionados nesse tipo de crime. Que não conhecia a vítima. Que quando a vítima informou do crime, já tinha localizado o carro roubado. Que depois também receberam uma filmagem de uma câmera de segurança de uma casa às proximidades de onde estava o carro e a casa onde estavam os acusados. Que não sabem como conseguiram essas filmagens.¿

Diante de tal conjunto probatório,
absolutamente insustentável o pleito absolutório, se a condenação encontra-se arrimada em farto conjunto de provas, notadamente a confissão do acusado, corroborada pela narrativa e reconhecimento efetuado pelo ofendido, em consonância com demais elementos de convicção.

Registre-se que a vítima Arthur Dias Pinheiro não titubeia quanto à identificação do citado recorrente, repassando detalhes da conduta por ele desenvolvida, como aquele responsável por dirigir o carro. Destaca, ainda, o fato de que o réu, no momento de sua captura, utilizava as mesmas roupas do momento do assalto.

Como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,

ainda que única
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva ao apelante em voga pelo delito de roubo imputado.

No que concerne ao delito de corrupção de menores - art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, acompanhado por esta Egrégia Corte Estadual de Justiça, no sentido de que o
crime de corrupção de menores é formal
, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido. Assim, ainda que ele já tenha cometido outros atos infracionais anteriores, o delito resta caracterizado, pois o bem jurídico tutelado objetiva impedir que o adolescente continue a cometer infrações.

Neste sentido é a Súmula nº 500 da Corte Superior,
verbis:
¿Súmula nº 500/STJ: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.¿

E a jurisprudência:
PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA. PRESENTE WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA DEFENSIVA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ELEMENTOS CARREADOS NOS AUTOS. SUFICIENTES. ORDEIRA CONDUÇÃO DO FEITO. OCORRÊNCIA. OITIVA DE TESTIGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DELITO FORMAL. ENUNCIADO N.º 500 DA SÚMULA DO STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
5. Considerando que o réu restou condenado por furto duplamente qualificado - uso de chave falsa e concurso de agentes - e inexistindo impugnação defensiva quando à participação de outro no cometimento do delito, evidencia-se que a oitiva do menor somente possui relevância com relação ao crime de
corrupção de menores, delito formal que prescinde da comprovação de efetiva corrupção para a sua incidência, nos termos do enunciado n.º 500 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, não se sustentando, também sob esse aspecto, o intento defensivo dessa produção probatória.
6. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 357.837/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2016, DJe 01/08/2016) (grifo nosso)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAR MENORIDADE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 74/STJ. CRIME FORMAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 500, STJ. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A menoridade, a teor da Súmula 74, do STJ, deve ser comprovada por documento hábil. 2. Não há óbice ao fato desta situação jurídica ser atestada por meio de outros registros dotados de fé pública que estejam oportunamente colacionados aos autos, conforme ocorre na espécie, em que constam alguns dados pessoais do menor, como: filiação, data e local de nascimento e constituem prova documental idônea para comprovar a menoridade, uma vez que emanados de autoridade pública. 3.
A Terceira Seção desta Corte ao julgar o Recurso Especial Representativo da Controvérsia - REsp 1.127.954/DF, sedimentou entendimento de que para a configuração do crime de corrupção de menores, de natureza formal, basta que haja evidências da participação de menor de 18 (dezoito) anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de já estar ele corrompido. Inteligência da Súmula 500, do STJ.
4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar na via especial suposta violação à matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1423997/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 25/02/2014) (grifo nosso)

No mesmo sentido, são os precedentes desta Corte:
ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURADO O USO DE ARMA E PLURALIDADE DE PESSOAS.
PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO APELANTE. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INVIABILIDADE. SÚMULA 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA INDEPENDE DA PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR, POR SE TRATAR DE DELITO FORMAL.
APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO SENDO TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP FAVORÁVEIS AOS RÉUS, NÃO PODEM SER AS PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
(TJE/PA, 2016.02983620-69, 162.534, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-07-26, Publicado em 2016-07-28)
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E
CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 244-B, DA LEI N.º 8.069/1990. ECA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES E REFORMA DA DOSIMETRIA. NÃO PROVIMENTO. CRIME FORMAL. BASTA À SUA CONSUMAÇÃO QUE O MAIOR IMPUTÁVEL PRATIQUE COM O MENOR A INFRAÇÃO PENAL OU O INDUZA A PRATICÁ-LA, SENDO IRRELEVANTES AS CONSEQUÊNCIAS EXTERNAS E FUTURAS DO EVENTO, ISTO É, O GRAU PRÉVIO DE CORRUPÇÃO OU A EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DO DESVIRTUAMENTO DAS VÍTIMAS DA CORRUPÇÃO DE MENORES. SÚMULA N.º 500/STJ. PRECEDENTES.

INEXISTE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA SE O JUÍZO A QUO FUNDAMENTOU DEVIDAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CARTA MAGNA. DO CRIME DE ROUBO - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL ANTE A INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPROVIDO. A REDUÇÃO DA PENA PARA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL ENCONTRA ÓBICE NO TEOR DA SÚMULA Nº 231 DO STJ, CONSOLIDADA NOS TRIBUNAIS PÁTRIOS, A QUAL PRECONIZA: A INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR A REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJE/PA, 2016.02690403-27, 161.990, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-07-05, Publicado em 2016-07-07)

Deste modo, restando a autoria do delito de corrupção de menores cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar na absolvição do réu por este crime, uma vez comprovada a participação do adolescente A.M. S. - apontado pela vítima, inclusive, como aquele que portava a arma de fogo na ocasião do ilícito -, possuindo 16 (dezesseis) anos à época, consoante Certidão de Nascimento às fls. 13 do IPL.

Assim, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante.

b) Da dosimetria da pena. Nulidade absoluta. Declaração
ex-officio
:

Clama a defesa pela reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena, a fim de que a reprimenda base seja reduzida ao mínimo legal ou próximo a este, considerando a favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 da Lei Substantiva Penal; aplicando-se, ao final, pena alternativa à prisão.

No entanto, após leitura acurada da Sentença, observa-se, claramente, a ocorrência de erro insanável no cálculo penal promovido pelo Juízo sentenciante em relação ao recorrente, na medida em que quedou-se inerte quanto ao cálculo da pena do delito de corrupção de menores, contido no art. 244-B, do ECA, passando logo à aplicação do quantum de 1/6 (um sexto), relativo ao concurso formal.

Não obstante, é cediço que, quando se está diante do concurso formal, deve o julgador fixar
isoladamente
a pena de cada delito integrante do concurso. Somente após fixadas as penas privativas de liberdade, em separado, deve ser considerada a maior delas concretamente aplicada, ou qualquer uma delas, se iguais, e, sobre ela, é que será imposto o aumento previsto no art. 70 do CPB.

Procedendo desta forma, o magistrado possibilita o exame da prescrição de cada crime (já que esta também é feita separadamente), bem como, a possibilidade de aplicação do chamado concurso material benéfico, ínsito no art. 70, parágrafo único, do CPB, a fim de saber se a soma das penas de cada crime é mais benéfica ao réu.

O próprio Juízo singular, inclusive, no édito condenatório, consigna (fls. 161verso): ¿A melhor técnica para dosimetria da pena privativa de liberdade, em se tratando de crimes em concurso formal,
é a fixação da pena de cada uma das infrações isoladamente e, sobre a maior pena, referente à conduta mais grave, apurada concretamente, ou, sendo iguais, sobre qualquer delas, fazer-se o devido aumento, considerando-se nessa última etapa o número de infrações que a integram.¿
Não obstante, assim procedeu o Juízo primevo.

Feridos, pois, o princípio da individualização da pena, ínsito no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, o dever de fundamentação das decisões judiciais, constante do art. 93, inciso IX, da CF, bem como, o critério trifásico adotado pelo CPB, em seu art. 68, quando dispõe que a pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 daquele mesmo Diploma; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Deste modo,
forçoso é o reconhecimento da nulidade da sentença condenatória no tocante à dosimetria da pena aplicada ao apelante Vitor Hugo Dias de Almeida
, resultando em flagrante prejuízo ao recorrente, ante a violação dos princípios e dispositivos alhures mencionados.
2.

Do apelo interposto pelo
Dominus Litis
:

O Ministério Público de 1º Grau clama pela reforma da sentença no tocante à absolvição do réu Rogério Rodrigo Mendonça da Silva, ao argumento de ser robusta a prova no sentido de imputar-lhe a autoria delitiva. Afirma que o édito absolutório ignorou por completo a palavra do ofendido, o qual, em seu relato, é contundente acerca da participação deste acusado como um dos autores do ilícito, reconhecendo-o sem sombra de dúvidas.

Sustenta que em face do reconhecimento da vítima e da situação de presumida flagrância em que se encontrava,

seria ônus

do apelado comprovar álibi a fulminar com a tese acusatória, o que, porém, não fez, pois sequer arrolou testemunhas que pudessem confirmar seu paradeiro na hora dos fatos.

Roga, assim, pela condenação do recorrido pela conduta descrita no art. 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, do CPB, bem como pelo ilícito penal contido no art. 244-B do ECA, por ter praticado o crime na companhia de adolescente.

Não assiste razão à insurgência ministerial, de vez que
a
autoria criminosa
,
in casu
, resta, de fato, imprecisa, no que concerne ao recorrido
Rogério Rodrigo Mendonça da Silva.

Isto porque, da análise a que procedi o conjunto probatório angariado, constatei não ser possível dele extrair a certeza da prática delitiva imputada ao ora apelado, estando-se diante de provas insuficientes à formação de um juízo condenatório, sendo

despiciendo lembrar, ser imprescindível a demonstração, de forma absolutamente segura e inconteste, da materialidade e da autoria delitivas, em virtude da vigência plena do princípio do
in dubio pro reo
nesta etapa processual.

O recorrido
Rogério Rodrigo Mendonça da Silva
, em seu interrogatório judicial, nega a acusação que lhe pesa, assim aduzindo:
¿Nega tudo e disse que só foi preso porque estava na casa junto com Vitor e Adriano. Que não sabe quem cometeu o assalto. Que só chegou à casa por volta por volta de 9:30 h. Que na hora do crime estava lanchando no Lanche do Edir, com sua esposa. Que ela não veio depor porque tem filho de 3 meses e de 3 anos. Que na lanchonete também estavam as pessoas que trabalham lá, mas não as chamou para depor. Que a delegada disse que o depoente teria sido acusado por causa de uma cicatriz que tinha no braço. Que conhecia o adolescente Adriano há pouco tempo, só há umas 3 semanas, por isso não sabia que ele praticava crimes. Que não praticou esse crime, pois se tivesse praticado teria confessado, como fez outra vez. Que não conhece a vítima. Que conhece o Vitor. Que a casa era da amiga do Vitor que estava lá. Que já praticou roubo em 2009 mas já cumpriu sua pena. Que não sabe se o adolescente ou Vitor tinham arma de fogo. Que não chegou a ver o carro assaltado. Que foi preso numa sexta-feira por volta de meio dia. Que trabalhava com seu pai, de manhã de 9 às 4 h da tarde. Que nesse dia foi na casa para pegar uma calça emprestada porque iria assinar no fórum. Que ficou lá conversando com o Vitor. Que não foi trabalhar para pegar a calça e ir assinar. Que a casa era da Ianca, que era adolescente. Que além da Ianca, também estava na casa Bianca, que tem cabelo vermelho e é maior de idade. Que na época sua esposa estava grávida. Que quando chegou na casa só o Vitor estava acordado. Que ficou conversando com o Vitor até a hora de ir ao fórum. Que não houve reconhecimento na delegacia pela vítima. Que na delegacia disseram que o depoente foi pego porque foi reconhecido pela vítima por uma cicatriz braço, porém não tem essa cicatriz. Que ficou na casa conversando com o Vitor até meio dia porque estava esperando o fórum abrir. Que o fórum abre parece que 8:00 ou 8:30. Que não ficou esperando o fórum abrir, ficou lá porque ficou conversando.

A vítima
Arthur Dias Pinheiro
, por seu turno, na seara investigativa, declara que Rogério era aquele que, no momento da ação delitiva, portava arma de fogo, e que o adolescente era o mais violento. Já em audiência de instrução, afirma que o adolescente era quem portava a arma de fogo, apontando-a a todo tempo para a cabeça da vítima. Afirma ainda, que o menor era o mais gordinho, e que acha que era Rogério, aquele que estava atrás do veículo com as vítimas.

Decerto, o depoimento da vítima possui valor maximizado, ainda que único, desde que harmônico em sua narrativa e consonância com contexto dos autos.

A hipótese
sub examine
, no entanto, diverge, na medida em que o ofendido Arthur Dias Pinheiro diverge em suas declarações, produzidas na seara investigativa e em juízo. Registre-se que as incongruências no relato da citada vítima não correspondem a meros detalhes, compreensíveis diante do passar do tempo e dispensáveis à elucidação do fato.

A vítima revela incongruência importante acerca de pontos relevantes da ação, como o fato de não saber identificar quem portava a arma de fogo, e ainda, confundir o recorrido Rogério Rodrigo com o adolescente A.D.S.

O ofendido, por outro turno, não efetuou reconhecimento judicial, em face de ter optado por não depor na presença do apelado.

Pende destacar que, o coautor
Vitor Hugo Dias de Almeida
, réu confesso, afasta a participação de Rogério na empreitada delitiva, atribuindo-a a terceiro sujeito que identifica pela alcunha de
¿Fefeu¿
.

Em judicioso parecer, o Douto Procurador de Justiça assim enfatiza:
¿Sustenta o Parquet que a vítima foi contundente ao apontar os envolvidos no delito. Todavia, é possível perceber divergências no relatado por ela em seu depoimento na polícia e em sua fala em juízo, visto que na fase inquisitorial foi clara ao relatar que quem portava a arma era ROGÉRIO RODRIGO MENDONÇA DA SILVA, mas na audiência de instrução e julgamento afirmou que quem portava o artefato era o adolescente em conflito com a lei.
Destarte, ainda que a palavra da vítima possua especial relevância nos crimes contra o patrimônio, nota-se divergência em seus relatos quando imputa ao acusado ROGÉRIO RODRIGO a participação no delito. Além disso, mesmo que ARTHUR DIAS PINHEIRO tenha dito que o acusado trajava a mesma roupa que usava na hora do delito, em momento nenhum antes da apreensão descreveu o que o apelante vestia, de modo que pudesse ter sido comprovada tal afirmação.
Importa destacar que, embora o reconhecimento formal seja dispensado quando o depoimento da vítima for capaz de identificar com detalhes o acusado, da análise dos autos, verifica-se que a vítima ARTHUR, conforme consta à fl. 59, optou por não depor na presença do acusado, de modo que ao menos pudesse reconhece-lo em juízo.¿

No caso em voga, a versão acusatória não se revelou suficiente, quando nota-se que, a prova oral é de acentuada fragilidade, sendo bastante insatisfatória. Indícios de autoria certamente existem, porém nada além disso,
data maxima venia.

Ora, a versão fática sustentada pela acusação não é crível, plausível, eis que amparada por indícios, conforme já dito. Indícios estes que, por certo, foram mais que suficientes para o indiciamento do investigado ao cabo do Inquérito Policial e para o recebimento da denúncia, porém não se mostram suficientes para a prolação da sentença repressiva.

Não logrou êxito o
Parquet
em produzir nos autos provas que demonstrassem, de forma estreme de dúvidas, a autoria delitiva do recorrido,
não tendo se desincumbido do pesado ônus que, no Processo Penal de modelo acusatório, calcado no princípio de presunção de inocência, lhe assiste, quanto à produção de provas.

Destarte, vê-se que total razão assiste à i. defesa técnica ao aduzir que o conjunto probatório dos autos resume-se a meros indícios e nada além disso. É possível, repita-se, que tenha o ora apelado, de fato, cometido o delito narrado pela denúncia. Ocorre que, esse fato não se encontra satisfatoriamente comprovado nos autos, havendo lacunas intransponíveis que obstam a formação do juízo de culpabilidade.

Por oportuno, ressalto que a dúvida que enseja a absolvição não pode ser aquela desarrazoada, íntima e subjetiva do Julgador, formada em seu intelecto em descompasso com a verdade objetiva posta nos autos. A dúvida de que trata a máxima
in dubio pro reo
é aquela concreta, essencialmente racional, demonstrável com base em elementos probatórios trazidos ao processo (ou na falta destes), proveniente da verdade posta pela acusação nos autos e na ausência de certeza de sua correspondência com aquela havida no mundo real, extraprocessual.

Conforme se buscou aqui demonstrar, o caso em apreço encerra essa segunda modalidade de dúvida. A incerteza que ora exponho quanto à procedência da tese sustentada pelo
Parquet
deriva do caderno probatório colacionado, não tendo o Órgão acusatório conseguido,
in casu
, infirmar a presunção de inocência de que goza o indivíduo no Estado Democrático de Direito instituído pela Constituição de 1988, ônus processual este que lhe compete no Processo Penal.

Sendo assim, não há de ser reformada a decisão que absolveu o réu Rogério Rodrigo Mendonça da Silva.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso interposto por
Vitor Hugo Dias de Almeida
, e, de maneira
ex officio
,
anulo a sentença condenatória
exarada pelo MM. Juízo
a quo
,
TÃO SOMENTE NA PARTE ATINENTE À DOSIMETRIA DA PENA
, a fim de que novo cálculo seja promovido pelo Juízo sentenciante, dessa vez em obediência aos princípios da individualização da pena, da motivação das decisões judiciais, bem como ao critério de fixação das reprimendas relativas a crimes em concurso formal. Prejudicado, portanto, o exame do mérito recursal atinente ao
quantum
da pena cominada.

E ainda, acompanhando o parecer
Custos Iuris
,
conheço e nego provimento
ao apelo ministerial, no sentido de manter a absolvição do recorrido Rogério Rodrigo Mendonça da Silva, com supedâneo no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro.

É o voto.
Belém/PA, 20 de julho de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora